Tribunal: TJBA
Processo: 8082893-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082893-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

APELADO: WELLINGTON NASCIMENTO DE PAULA e outros (2)

Advogado(s)
:
SANDRO BORGES BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MENOR. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODOS ESPECÍFICOS. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por menor impúbere representado por seus genitores, julgou procedentes os pedidos para confirmar liminar e condenar a Ré a autorizar e custear tratamento multidisciplinar integral prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), incluindo métodos específicos (PROMPT, integração sensorial de Ayres, psicopedagogia clínica e método Denver), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento multidisciplinar com métodos específicos prescritos ao beneficiário portador de TEA, ainda que não expressamente previstos no rol da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, afastando a tese de taxatividade absoluta e impondo cobertura quando houver prescrição médica fundamentada.

A RN nº 465/2021, com redação dada pela RN nº 539/2022, determina que, nos casos de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA, a operadora deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente (§4º do art. 6º).

Comprovado nos autos o diagnóstico de TEA e a prescrição detalhada de tratamento multidisciplinar contínuo (ID 97557885), a negativa de cobertura de métodos específicos compromete o prognóstico do menor e viola a finalidade do contrato, que é a promoção da saúde.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de custeio de terapias multidisciplinares para tratamento de TEA, inclusive quanto à psicopedagogia clínica, considerada abrangida pelas sessões de psicologia de cobertura obrigatória, não se estendendo apenas ao acompanhamento escolar ou domiciliar realizado por profissional do ensino (AgInt no REsp 2.122.472/SP).

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à criança com TEA configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, por agravar a angústia e a vulnerabilidade do paciente e de sua família, conforme entendimento consolidado do STJ.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022); Lei nº 12.764/2012; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º (com redação dada pela RN nº 539/2022); CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.122.472/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.396.847/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.12.2023; TJBA, Apelação nº 8077353-59.2023.8.05.0001, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, j. 20.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8082893-54.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e, como apelado,

W. N. P. J., representado por seus genitores, WELLINGTON NASCIMENTO DE PAULA e JUCIMEIRE RIBEIRO DE PAULA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-239